Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ApCrim 0702190-85.2021.8.07.0001 DESPACHO Intimado o advogado do apelante, Dr. Afonso Neto Lopes Carvalho, OAB/DF 63.471, para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou. O apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque o endereço que consta nos autos está incompleto e o oficial de justiça certificou que não conseguiu contato no número de telefone informado (ID 61694858). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado do apelante, Dr. Afonso Neto Lopes Carvalho, OAB/DF 63.471, para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresentem, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada ao advogado, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator